Tribunal: TJBA
Processo: 8014962-30.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8014962-30.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZA SILVA LIMA

Advogado(s): MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. EMENDA Á INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E DE INSTALAÇÕES. DELIMITAÇÃO DOS VÍCIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBANDI
. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

É incabível o indeferimento da inicial sem a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, decorrente do art. 6º, VIII, do CDC, quando aplicável, no caso concreto, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Caso em que se constata, sem muito esforço, a impossibilidade de a Autora atender a todas as exigências estabelecidas pelo MM. Magistrado singular,
algumas das quais sem caráter de imprescindibilidade, como é o caso da apresentação do contrato e dos projetos arquitetônico, estrutural e de instalações, tanto mais quando o procedimento agitado não demanda prova pré-constituída e os adquirentes de imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, alegando
dificuldade de
acesso a tais documentos, requereram a inversão do ônus da prova.

A Autora deduziu
a Autora deduziu claramente a sua pretensão indenizatória
diante dos vícios construtivos existentes no imóvel
, aduzindo os fatos e fundamentos do pedido, instruindo a inicial com os documentos que dispunha e requerendo a inversão do ônus da prova, situação perfeitamente compatível com a legislação aplicável à espécie, que visa a facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente, como no caso.

Em que pese a necessidade de que o pedido seja certo e determinado, as circunstâncias do caso concreto permitem relativizar tal exigência, não sendo razoável exigir, aprioristicamente, a delimitação dos vícios, avarias e problemas existentes no imóvel, o que deverá ser feito durante a instrução do processo, garantindo-se ampla defesa e contraditório a ambos os litigantes.

É prematuro o indeferimento da inicial sem análise do pedido de inversão do ônus da prova, a ensejar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para a instrução do feito.

Sentença anulada. Apelo provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014962-30.2020.8.05.0001, sendo Apelante
Luiza Silva Lima
e Apelado o
Banco do Brasil S/A.
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
d
ar provimento ao recurso
.

Sala das Sessões, em de de 2021.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça